Tribunal: TJDFT
Processo: 0716200-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório pelo crime previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, uma vez que a prova produzida em juízo confirma os elementos de informação colhidos na fase inquisitiva.
2. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, no qual o tipo penal não prevê qualquer resultado naturalístico, bastando a prática do verbo nuclear do tipo penal para a sua consumação. Nesses casos, o resultado material é irrelevante, havendo apenas a presunção abstrata do prejuízo para a sociedade.
3. Restando constatado que o apelante tinha arma de fogo no interior do porta-luvas do veículo que era por ele conduzido, a norma penal incriminadora não exige outras comprovações para a incidência do tipo penal.
4. Recurso conhecido e não provido.